Tribunal: TJSP
Processo: 1004249-36.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E CANCELAMENTO DE PROTESTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais, movida por Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda. contra Atacalimp Atacado da Limpeza Ltda. e outros, visando a declaração de inexigibilidade de duplicatas e

Ementa:
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E CANCELAMENTO DE PROTESTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais, movida por Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda. contra Atacalimp Atacado da Limpeza Ltda. e outros, visando a declaração de inexigibilidade de duplicatas e indenização por danos morais devido a protestos indevidos.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste na responsabilidade solidária das rés, incluindo a Finanza Securitizadora de Crédito S/A, pelo protesto indevido de duplicatas sem lastro.

III. Razões de Decidir

A Finanza, como cessionária dos títulos, assumiu o risco dos recebimentos e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados pelo protesto indevido, conforme a Súmula 475 do STJ. O dano moral é in re ipsa, presumido pela repercussão negativa do protesto indevido sobre a imagem da autora.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso não conhecido das apelações interpostas pelas corrés Projeção Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial e Sigma Credit Fundo de Investimento em Direito Creditórios e desprovido o recurso da Finanza Secutizadora de Crédito S/A.

Tese de julgamento: 1. Responsabilidade solidária entre cedente e cessionária em protesto indevido de duplicata sem lastro. 2. Danos morais in re ipsa pelo protesto indevido.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.007, § 2o; art. 373, II; art. 85, § 11.
Código Civil, art. 294.

Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 475.

TJSP; Apelação Cível 1028232-42.2023.8.26.0602; Relatora: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 25/06/2025

TJSP, Apelação Cível 1006076-04.2024.8.26.0577, Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 24a Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2025.